Tribunal: STF
Processo: Rcl 49528
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Empresa Brasileira de Distribuição Ltda. em face de decisão da 85ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, proferida nos Autos nº 1001211-84.2018.5.02.0085.



    2. O autor da demanda de origem ajuizou ação trabalhista em face da ora reclamante, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício. A empresa reclamante contestou o pedido com base na alegação de que o autor da ação trabalhista constitui transportador autônomo de cargas (TAC), proprietário de veículo próprio, regularmente inscrito na ANTT e com o qual firmou contrato de prestação de serviços com fundamento na Lei nº 11.442/2007, razão pela qual defendeu, ainda, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda. Afirma que, em despacho proferido no processo de origem, a autoridade reclamada assentou a competência da Justiça Trabalhista e, considerando não haver motivos para a manutenção da suspensão, após publicado o acórdão da ADC 48, deu andamento ao feito.



    3. Na presente reclamação, alega-se violação à autoridade da decisão de mérito proferida por esta Corte na ADC 48, de minha relatoria, por meio da qual foi reconhecida a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, restando assentado que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Requer-se a concessão de tutela antecipada, para cassar o despacho reclamado, determinando-se a observância da decisão de mérito da ADC 48, com a consequente remessa do processo para a Justiça comum. Ao final, pede-se a confirmação da medida.



    4. É o relatório. Decido o pedido liminar .



    5. Ao julgar a ADC 48-MC, deferi a medida cautelar para suspender a tramitação de todos os feitos que envolvessem discussão relativa à aplicação de alguns dispositivos da Lei nº 11.442/2007.



    6. Em 15.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Confira-se a ementa dessa decisão:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”



    7. A confirmação da constitucionalidade dos dispositivos questionados na ADC 48 não implica autorização para contratações fraudulentas, in concreto. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, cito decisão da Primeira Turma desta Corte sobre a matéria:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido.” (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)”



    8. No caso em análise, o órgão reclamado foi informado a respeito da decisão liminar proferida na ADC 48 e da necessidade de suspensão do processo, ainda em sede de contestação. O processo foi sobrestado até o julgamento da ADC 48 (cf. certidão juntada na p. 46, doc. 7). Em momento posterior, o Juízo de primeira instância levantou a suspensão, afirmando a competência da Justiça Trabalhista para o caso, sob o fundamento de que “a situação fática da presente ação é diversa da que originou a decisão proferida pela Suprema Corte no ADC nº 48, uma vez que o contrato mantido entre as partes, antes e depois da formalização em novembro/2016, não observou o previsto na Lei 11.442/2007. Assim, fazendo o necessário distinguishing, entendo que as situações são diversas, razão pela qual, rejeito o pedido de remessa da ação à Justiça comum”.



    9. Prossegue, então, o magistrado, na decisão acima citada: “Conforme se depreende da inicial, o autor alega ter iniciado o labor para a reclamada em 30/11/2009, contudo, apenas em 17/09/2015 obteve o registro junto à ANTT (ID. 7a7bafb). Ainda, verifico que empresa do reclamante foi constituída em 06/09/2013 (ID. 6189e2e), tendo ocorrido o contrato para de prestação de serviços com a reclamada em 22/11/2016 (ID. fd14259).  Como bem pode ser visto, uma vez que apenas em 17/09/2015 houve registro junta à ANTT, tendo o contrato apenas sido formalizado em 22/11/2016, fica claro que até esta data a prestação de serviços ocorreu de maneira irregular, não tendo sido observadas as exigências da Lei nº 11.442/2007.” 



    10. Observo, portanto, que a causa deduzida pelo autor da demanda de origem se fundamenta em relações jurídicas que se originaram em 2009, data anterior à realização da inscrição na ANTT, a qual é exigida para a aplicação da Lei nº 11.442/2007, nos termos de seu art. 2º. De modo que, em relação ao período anterior à inscrição na ANTT, não há aderência estrita com a decisão proferida na ADC 48, justificando-se, até esta data, a competência da Justiça do Trabalho. Não se está a afirmar, na presente decisão, que o autor do processo na origem tem direito a verbas trabalhistas ou de outra natureza. Apenas afirma-se que não há aderência estrita com a decisão paradigma apta a justificar o deferimento do pedido em reclamação constitucional. 



    11. No entanto, em relação ao período posterior à inscrição na ANTT (ocorrida em 17.09.2015), após a qual houve, inclusive, contrato firmado em 2016, denominado “Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Transporte”, com base na Lei nº 11.442/2007, evidente que há discussão sobre os requisitos e pressupostos da referida Lei. 



    12. Portanto, a partir de 17.09.2015, é fora de dúvida que o julgamento da relação entre as partes pressupõe que se discuta a aplicação do art. 5º, caput, da Lei nº 11.442/2007, de acordo com o qual “as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”. A ordem emanada da decisão paradigma abrange os casos em que se discute a aplicação desse dispositivo ao caso concreto, o que evidencia o provável equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado em relação a este período. 



    13. Presente, portanto, o fumus boni iuris. Reputo igualmente presente o periculum in mora. Para além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da CLT). Sendo assim, decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, recomendando o deferimento da medida liminar até que se aprecie, na decisão de mérito, o período até o qual a Justiça do Trabalho é competente para a demanda. 



    14.  Diante do exposto, defiro a medida liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação do Processo nº 1001211-84.2018.5.02.0085, até o julgamento definitivo da presente reclamação.



    15. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 18 de outubro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator